Tribunal: TJBA
Processo: 8005431-73.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005431-73.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR, MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: MATEUS GALVAO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES, ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUTOR CONTEMPLADO E RELATIVAMENTE INCAPAZ, ASSISTIDO POR CURADORA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE ALVARÁ JUDICIAL PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO QUE JÁ CONFERIA AUTORIZAÇÃO PARA ATOS NEGOCIAIS. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DA CONDUTA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO, INCLUSIVE A CONDIÇÃO DO AUTOR COMO PORTADOR DE TEA. DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDEFERIDO. GASTOS COM LOCOMOÇÃO ALTERNATIVA, DESPACHANTE E SEGURO QUE NÃO GUARDAM NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO COM A CONDUTA DA RÉ OU DECORREM DE OPÇÃO DO AUTOR.

RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Pessoa
relativamente incapaz
e portadora do
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, devidamente assistido por sua curadora, foi contemplado em grupo de consórcio e, após o pagamento do lance e aprovação de sua análise de crédito, viu a liberação de sua carta de crédito obstada pela
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
sob a indevida exigência de apresentação de alvará judicial específico.

A sentença de interdição, que declarou o autor
relativamente incapaz
, já delimitava que a curatela abrangia os atos de natureza patrimonial e negocial, nos precisos termos do artigo 1.782 do Código Civil, que confere ampla capacidade ao curatelado, quando assistido, para a prática de atos que não sejam de mera administração.

Tal exigência da administradora, portanto, mostrou-se
ilegal, abusiva e desnecessária
, extrapolando os limites da boa-fé contratual e impondo um ônus desproporcional ao consumidor.

O
dano moral
restou cabalmente configurado, não se tratando de mero aborrecimento, mas de grave frustração de uma legítima expectativa, acompanhada de constrangimento e sofrimento consideráveis.

A condição do autor como
portador de TEA
acentuou sobremaneira o impacto negativo da conduta da ré em sua rotina e bem-estar, em razão da necessária previsibilidade e estabilidade em seu cotidiano. O
quantum
indenizatório de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, fixado em primeiro grau, revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora, atendendo à função compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem conduzir ao enriquecimento ilícito.

Quanto aos danos materiais, a sentença de primeiro grau deve ser mantida. A alienação do veículo anterior do autor foi uma decisão prévia e independente, não sendo a ré responsável pelos custos de locomoção alternativa (táxi ou aplicativos) que se seguiram. Da mesma forma, as despesas com despachante e seguro não se mostram como consequência direta e necessária da exigência indevida de alvará judicial, mas sim de custos inerentes à aquisição e regularização de um novo veículo, que ocorreriam de qualquer forma. Não há nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta ilícita da ré e os prejuízos materiais alegados.

Nega-se provimento à apelação da DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., mantendo-se a condenação por dano moral, e nega-se provimento à apelação de MATEUS GALVÃO SANTANA, mantendo-se a improcedência dos danos materiais e a não majoração dos danos morais.

A sucumbência recíproca em grau recursal, preponderante para a ré, autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total atualizado da condenação por danos morais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelações Cíveis
Simultâneas
nº
8005431-73.2024.8.05.04113
, sendo
Apelantes
e Apeladas
- DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
E MATEUS GALVAO SANTANA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGA
R
PROVIMENTO ao
s
recurso
s
de
Apelaç
ão Cível interpost
os pelas partes Autora e Ré
, mantendo-se a sentença
na íntegra
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5